Tribunal: TJDFT
Processo: 0745601-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745601-16.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVALDO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JULIANA WOLFF NOGUEIRA, MARCELO PORLAN, GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDIVALDO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a gratuidade judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Considerando que a jurisprudência deste tribunal se posiciona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça demanda a efetiva comprovação da hipossuficiência da parte, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Cumprida a determinação, intime-se a parte agravada para que se manifeste quanto à documentação, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora